Tribunal: TJPA
Processo: 0873721-28.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873721-28.2018.8.14.0301

APELANTE: SILDETE TEIXEIRA MONTEIRO, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, SILDETE TEIXEIRA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Sildete Teixeira Monteiro e recurso adesivo pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão da morte de detento sob custódia do Estado, ocorrida em cela superlotada da Penitenciária Reformatório em Ananindeua/PA. A autora, mãe do detento falecido, requereu majoração do valor da indenização fixada em R$ 50.000,00. O Estado, por sua vez, sustentou ausência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Estado do Pará deve ser responsabilizado civilmente pela morte de detento custodiado, ocorrida por asfixia mecânica em estabelecimento prisional estadual;
(ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento sob sua custódia é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/88, e no dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

4. Presentes os requisitos da responsabilidade objetiva — dano, conduta omissiva estatal e nexo de causalidade —, sendo ineficaz a alegação genérica de ausência de culpa, por não comprovada excludente de responsabilidade.

5. A omissão do Estado na manutenção da integridade física dos presos, inclusive frente à superlotação e ausência de vigilância adequada, caracteriza falha na prestação do serviço público.

6. O valor de R$ 50.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional, razoável e compatível com precedentes jurisprudenciais em hipóteses semelhantes.

7. Correção dos critérios de incidência de juros e atualização monetária, de ofício, para adequação à jurisprudência vinculante do STF (ADI 5.090 e Tema 810).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto à incidência de juros e correção monetária.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde civilmente, de forma objetiva, por morte de detento sob sua custódia, quando configurada a omissão específica quanto ao dever constitucional de proteção da integridade física do preso.

2. A fixação de indenização por danos morais decorrente da morte de detento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível majoração quando já arbitrada em valor compatível com precedentes jurisprudenciais.

3. A atualização monetária de condenações contra a Fazenda Pública deve observar os critérios estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI 5.090 e do Tema 810 de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 37, § 6º; CPC/2015, art. 487, I; art. 496, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 (Tema 592); STF, ADI 5.090; TJPA, Ap. Cív. nº 7003306, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA, Ap. Cív. nº 9448237, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interpostas por
Sildete Teixeira Monteiro
e recurso adesivo interposto pelo
Estado do Pará
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da
Ação
Indenizatória Por Danos Morais e Materiais em face do
Estado do Pará e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE
.

A autora narra ser
genitora de Danilo Teixeira da Silva, o qual, no dia 05.08.2018, aos 22 anos, foi morto nas dependências da Penitenciária Reformatório em Ananindeua/PA, no Centro de Triagem da Cidade Nova, Cela 03, mediante asfixia mecânica/estrangulamento.

Alegou que, de acordo com o BOP nº. 00004/2018.112055-8, Danilo Teixeira da Silva foi enforcado em sua cela com uma corda artesanal, confeccionada com lençóis (“TEREZA”), bem como que, na ocasião, além de Danilo, outros 32 internos ocupavam a cela. Foi informado, ainda, que nenhum dos internos se responsabilizou pela morte de Danilo.

Destacou a incontestável superlotação da cela onde o de cujus se encontrava custodiado, bem como a inobservância da lei de Execução Penal (Lei n° 7210/84) por parte dos Requeridos, no tocante a superlotação e a não individualização em celas de acordo com as imputações feitas aos detentos e a situação jurídica dos mesmos, a exemplo se são presos provisórios ou definitivos, de menor ou maior potencial ofensivo.

Por fim, requer indenização por danos morais no importe de 1.000 (mil) salários-mínimos, equivalente a R$ 954.000,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos (Id n° 10992537):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral formulado na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para CONDENAR o réu ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia de R$50.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais à autora SILDETE TEIXEIRA MONTEIRO, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora de acordo com o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810), a partir da data desta sentença, conforme súmula 362 do STJ.

É incabível a condenação da Fazenda Pública em custas. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§3º e 4º, inciso II do CPC/2015, em favor do advogado da parte autora.

Não há reexame necessário, na forma do artigo 496, §3º, inciso II do CPC/2015”.

A parte autora interpôs recurso de Apelação Cível (Id n° 10992541), aduzindo que não foi concedido
a totalidade do quantum pleiteado a título de danos morais, arbitrando condenação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo tal valor ínfimo, o que demonstra ausência de caráter punitivo-pedagógico da Decisão Recorrida, pelo que asseverou sobre a necessidade de majoração do referido valor.

O Estado do Pará interpôs Recurso Adesivo (Id n° 10992545), afirmando a inexistência de culpa do Estado e a impossibilidade de responsabilização civil. Requer a reforma da sentença para afastar a
indenização
e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Adesivo (Id n° 10992551).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (Id n° 123827770).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

O cerne dos autos gira em torno do dever do Estado de indenizar diante da responsabilidade objetiva por
morte
de detento nas dependências de presídio estadual.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos
danos
que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado pode causar
danos
a particulares por
ação
ou omissão, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade, de cunho objetivo, pode ou não advir de conduta culposa. O entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência é no sentido de que se a omissão for genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessário ao lesado comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos, porém, se houver uma omissão específica, que se traduz na violação de um dever objetivo de cuidado, aplicar-se-á tão somente a responsabilidade objetiva.

Nas hipóteses em que houver pessoas ou coisas sob a custódia do Estado, haverá responsabilidade civil objetiva, mesmo que o dano não decorra de uma atuação comissiva de um de seus agentes, justificando-se pela posição de garante, ou seja, pelo dever legal de custódia, guarda, ou proteção direta.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de
danos

morais
é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a
ação
ou omissão do agente causador do dano.

Neste sentido, cito o julgado do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a
morte
de detento em
estabelecimento
penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Desse modo, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. Nas exatas palavras do Min. Luiz Fux:

"(...) sendo inviável a atuação estatal para evitar a
morte
do
preso
, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional (...)".

Transcrevo a ementa do tema 592:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR
MORTE
DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.

2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do
preso
que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a
morte
do detento (que ocorreria mesmo que o
preso
estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6.
A
morte
do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou
morte
natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela
morte
do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

STF. Plenário. RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016

Da análise dos autos se verifica que o detento faleceu
por asfixia mecânica/estrangulamento, ou seja, o de cujus estava custodiado nas dependências da Penitenciária Reformatório em Ananindeua/PA, no Centro de Triagem da Cidade Nova, Cela 03, onde se encontrava custodiado, quando foi encontrado morto, oportunidade na qual competia ao Estado do Pará a manutenção da integridade física do detento, bem como a segurança do ambiente carcerário.

Nesse ínterim, entendo que descabe falar, no caso dos autos, em ausência de responsabilidade do ente estatal, ainda que pelo cometimento de suicídio pelo detento, visto que presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva: conduta, nexo e dano, assim com, pelo fato de que, pelo que dos autos consta, o Estado do Pará não se desincumbiu de seu ônus de comprovar qualquer excludente de responsabilidade,

Na hipótese se tem figurada a Responsabilidade Civil do Estado, tendo em vista o seu dever específico de proteção, cumprindo ressaltar que a inocorrência de vigilância no momento relatado configura a omissão estatal, sendo, portanto, a falha na prestação do serviço.

Deste modo, caracterizada a responsabilidade estatal, é cabível a
indenização
à família do de cujus. Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕESCÍVEIS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
MORTE
DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO.
MORTE
DO DETENTO OCORREU DENTRO DE
ESTABELECIMENTO

PRISIONAL
. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO
PRESO
. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA
MORTE
ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR A SER INDENIZADO MAJORADA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA. Sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento à filha de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da
morte
, até a data que completar 25 anos de idade, em consonância com precedentes do STJ. (...) (9448237, 9448237, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUÍCIDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO COM A INTEGRIDADE FÍSICA DOS CUSTODIADOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS DOS FAMILIARES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS REFLEXOS DOS IRMÃOS. 1. O Estado tem o dever objetivo de garantir a segurança de todos os que estiverem sob sua custódia no sistema carcerário, devendo tomar as providências necessárias para evitar qualquer atendado a sua integridade física, inclusive provocado por si mesmos. 2. Fica configurada a responsabilidade objetiva do Estado quando, por omissão dos agentes prisionais com seu dever objetivo de cuidado, custodiado do sistema prisional atenta contra a própria vida, utilizando elementos presentes na unidade carcerária para cometer suicídio, em aplicação da teoria do risco administrativo. 3. Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido. 4. Em relação à mãe do custodiado morto, resta presumido o dano moral suportado pelo falecimento do filho, em virtude da proximidade no núcleo familiar, sendo desnecessária sua comprovação no processo. 5. Indenização por danos morais fixada em sentença à mãe do morto no sistema carcerário no valor de R$ 50.000,00, dentro de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência dos tribunais pátrios. (...) 8. Apelações conhecidas, sendo desprovido o recurso apresentado pelo Estado do Pará e parcialmente provido o recurso interposto pelos familiares da vítima. (7003306, 7003306, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-08). [Grifamos].

Na presente hipótese, considerando que se trata de pleito indenizatório da genitora do de cujus, entendo razoável a manutenção do
quantum
indenizatório fixado pelo Magistrado de origem.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO, d
e ofício
, altero em parte a sentença, para consignar que os juros de mora deverão incidir desde a citação e ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (até dezembro de 2021) e pela taxa Selic (a partir de janeiro de 2022), que o índice da atualização monetária deverá ser a Taxa Referencial (até junho de 2024), com observância do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.090 (a partir de julho de 2024), mantendo-se os demais termos
nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2025